Tribunal: TJDFT
Processo: 0716230-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. SOBRESTAMENTO. REJEITADO. INTERESSE DE AGIR. EVIDENTE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
1. A afetação da matéria não possui efeito automático de sobrestar todos os processos pendentes, que versem sobre a questão, competindo ao Ministro Relator assim determinar, conforme inteligência do art. 1.035, § 5o, do CPC. Inexistindo ordem de suspensão, não há motivos para sobrestar o julgamento do feito.
2. O cumprimento gradativo da obrigação imposta ao ente federativo na ação civil pública n. 61.425/93, no sentido de ampliar o número de vagas em creches e pré-escolas não obstaculiza o surgimento do interesse de agir da parte que ainda não foi contemplado, porquanto necessita de decisão judicial para suprir a omissão estatal. Depois, a existência da ação coletiva não é óbice ao exercício da pretensão individual nem impõe a suspensão da sua tramitação, sem o requerimento do interessado.
3. A garantia de acesso à educação infantil prevista no texto constitucional não se traduz em direito subjetivo da parte de exigir do Estado a imediata matrícula em creche pública. Trata-se de norma programática, sujeita à reserva do possível, de modo que, não havendo vagas suficientes, compete ao Distrito Federal definir os critérios de prioridade de atendimento.
4. Não demonstrado que a parte interessada encontra-se em situação especial, ou que preencha os requisitos para obter melhor classificação frente aos demais inscritos para uma vaga em creche pública, não é possível determinar a sua matrícula à revelia da lista de espera.
5. Negou-se provimento ao recurso.